Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009582-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDEMIR ROCHA BARBARA
AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdemir Rocha Barbara, contra decisão que na Habilitação de Crédito movida em desfavor dos Recuperandos José Pupin Agropecuária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para habilitar o crédito, na classe trabalhista, do valor consignado na sentença proferida pela Justiça especializada, tanto em relação às verbas empregatícias como ao FGTS e improcedente a habilitação do crédito advocatício, porque extraconcursal.
Em síntese, diz que foi empregado do Recuperando, na função de operador de máquinas PL, pelo período de 16-12-2016 a 04-09-2018.
Diz que em 12-09-2017 o agravado ajuizou pedido de processamento de Recuperação Judicial. De modo que a decisão acolheu em parte a Habilitação para incluir no quadro geral dos credores, classe trabalhista, somente as verbas anteriores a 12-09-2017.
Sustenta que mesmo que sejam extraconcursais as verbas posteriores ao pedido de recuperação judicial, as quais não serão incluídas no quadro geral, ainda assim é de competência do Juízo da RJ o competente para executar os valores.
Sustenta que a jurisprudência do STJ orienta que é do Juízo da recuperação o controle dos atos de constrição patrimonial, mesmo para os créditos ditos extraconcursais, constituídos depois do processamento da Recuperação Judicial.
Assim, diz que a Justiça do Trabalho, no caso de crédito formado após o processamento da RJ, encontra-se igualmente impedida de prosseguir com a execução de valores em face do Recuperando.
Requer a concessão de liminar a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito no Juízo Recuperacional. No mérito, o provimento do agravo a fim de determinar a habilitação dos créditos concursais e extraconcursais no Juízo Recuperacional.
É o relatório.
Decido.
O agravante Valdemir Rocha Barbara pede antecipação de tutela a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, que julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito advocatício, porquanto extraconcursal.
Por primeiro, frente ao documento juntado no id 129759690, concede-se o pedido de concessão da assistência judiciária em favor do agravante, apenas ao presente recurso, como autoriza o artigo 98, §5o, do CPC.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Posto isso, indefere-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4